Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-67.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de afastamento da multa diária cominada no Acórdão. Descabimento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a implantação de benefício previdenciário pelo INSS se reveste em uma obrigação de fazer e, em tal medida, admite a imposição de astreintes no caso de seu descumprimento. Valor da multa que tampouco comporta redução, por não se revelar excessivo.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de afastamento da multa diária cominada no Acórdão. Descabimento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a implantação de benefício previdenciário pelo INSS se reveste em uma obrigação de fazer e, em tal medida, admite a imposição de astreintes no caso de seu descumprimento. Valor da multa que tampouco comporta redução, por não se revelar excessivo. Pretensão de manifestação expressa de toda legislação invocada. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000058-67.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é embargado
ROSIMEIRE CORREA DE CAMARGO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15909
Apelação: 1000058-67.2016.8.26.0602/50000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargada: Rosimeire Correa de Camargo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de afastamento
da multa diária cominada no Acórdão. Descabimento. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
implantação de benefício previdenciário pelo INSS se
reveste em uma obrigação de fazer e, em tal medida,
admite a imposição de astreintes no caso de seu
descumprimento. Valor da multa que tampouco comporta
redução, por não se revelar excessivo. Pretensão de
manifestação expressa de toda legislação invocada.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 411/419, que deu parcial provimento aos recursos das partes e
manteve o decreto de procedência da ação, que concedeu benefício de auxílio-
acidente e determinou sua imediata implantação, sob pena de multa mensal
equivalente a três vezes o valor do benefício.
Alega o embargante que a cominação de multa é
inaplicável no presente caso, pois a implantação de benefício não seria uma
obrigação de fazer e sim de dar coisa certa, sendo, ademais, ônus de ambas as
partes, pois depende do comparecimento do segurado ao posto da Previdência
Social munido dos documentos necessários. Argumenta, ainda, que o valor
estipulado é excessivo, de maneira que, caso mantida a imposição da multa, deve
ser reduzido. Requer, por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais e
constitucionais invocados.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Não assiste razão à autarquia.
Há muito o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que a implantação de benefício previdenciário configura uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
obrigação de fazer, e não de dar, como alega o embargante.
Assim sendo, não há qualquer óbice à cominação de
multa - astreintes - quando o INSS, após ser devidamente intimado da decisão
que determina a implantação do benefício, mantém-se inerte.
Veja-se, a propósito, os seguintes arestos:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA DIÁRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É possível a cominação de multa diária ao INSS por
descumprimento de obrigação de fazer.
2. A análise da desprorpocionalidade do valor resultante
das multas diárias fixadas encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
VALOR EXCESSIVO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No
7/STJ.
1. É firme a jurisprudência desta Corte de ser cabível a
cominação de multa diária - astreintes - contra a Fazenda
Pública, na hipótese de descumprimento de obrigação de
fazer, como é o caso da obrigação de implantar benefício
previdenciário.
2. Aferir a adequação da multa diária é matéria que
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
providência sabidamente incompatível com a via estreita
do recurso especial (enunciado no 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 7.873/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe
29/05/2012)
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA.
É possível a cominação de multa (astreintes) quando,
condenado a proceder à correta implantação de benefício
previdenciário, permanece inerte o INSS, ainda que
devidamente intimado para tanto.
Agravo desprovido.
(AgRg no REsp 316.368/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2001, DJ
04/03/2002, p. 288)
Não há, ademais, que se falar em excesso no valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
multa, mesmo porque de incidência mensal, não diária, sendo adequado para a
finalidade a que se destina, qual seja a de compelir a autarquia ao cumprimento da
decisão com a maior brevidade possível.
Portanto, não comporta redução o valor da multa
estipulado na decisão embargada.
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado
a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/06/2016,
DJe
15/06/2016) (grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar
a contradição, mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por via
inadequada.
Isto
posto,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Nuncio Theophilo Neto
Relator